Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CRIME CONEXO DE AMEAÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
2. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante pelo motivo torpe, pois o golpe de faca desferido pelo réu contra a vítima teria ocorrido em razão dos familiares do acusado estarem sendo acusado da morte do filho da vítima, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
3. Recurso desprovido.